Tribunal: TJDFT
Processo: 0704660-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXAME REALIZADO NO EXTERIOR. RECUSA. LEGALIDADE.
1. Nos termos do art. 10 da Lei 9.656/98, a cobertura assistencial médico-ambulatorial restringe-se a tratamentos efetuados exclusivamente no Brasil, motivo pelo qual se mostra legal a recusa do plano de saúde em realizar o exame Oncotype DX, porquanto efetuado no exterior.
2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.